Tribunal: TJMT
Processo: 0000369-91.2018.8.11.0030
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000369-91.2018.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LUANA CRISTINA DA SILVA BASILIO DE SOUZA - CPF: 062.883.381-41 (VÍTIMA), GERALDO BASILIO DE SOUZA - CPF: 781.621.301-87 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO PRATICADO POR PAI CONTRA FILHA DE 16 ANOS E CÁRCERE PRIVADO PARA FINS LIBIDINOSOS –
RECURSO DA DEFESA ––
1.PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS
– IMPROCEDÊNCIA – NEGATIVA DE AUTORIA – MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTROVERSAS – PALAVRA DAS TESTEMUNHAS E VÍTIMA CORROBORADAS PELAS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS
– 2.
ESTUPRO E CÁRCERE PRIVADO – NÃO CONFIGURAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – BENS JURÍDICOS DIVERSOS – 3. PRETENDIDA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESIGUAL EM RELAÇÃO AO RÉU QUE FOI ASSISTIDO PELO DEFENSORIA PÚBLICA – INVIABILIDADE –

SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA QUE DEVE SER ANALISADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A simples negativa de autoria pelo acusado, desacompanhada de qualquer substrato probante, não prospera diante das declarações fornecidas pela vítima, as quais estão amparadas pelos demais elementos probantes existentes no processo, conjunto suficiente para a manutenção do édito probatório.

É cediço que nos crimes sexuais as palavras da vítima possuem especial valor probante, especialmente quando alinhadas aos demais elementos de prova amealhados aos autos.

2.
In
viável a aplicação do princípio da consunção,
pois se trata de dois crimes autônomos, que não possuem necessária dependência, apenas tendo sido praticados em um mesmo contexto fático.

3.Não há qualquer ofensa aos direitos do réu, porquanto mesmo quando o agente é beneficiário da assistência gratuita, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais nos termos dos arts. 804 do CPP e 12 da Lei n. 1.060/50,
tendo em vista que o referido débito é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, que levará em conta sua situação econômico-financeira na ocasião da apreciação do pedido, momento no qual, poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional.

R E L A T Ó R I O

vv

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
GERALDO BASÍLIO DE SOUZA
,
visando reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres, na ação penal nº 369-91.2018.811.0030, código 68883, que julgou procedente a denúncia e o condenou à pena de 14 (catorze) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado como incurso nas sanções dos artigos 213, § 1º (estupro contra vítima menor de 18 anos) c./c, 226, inciso II,

e artigo 148, § 1º, incisos I, IV e V (cárcere privada contra a filha menor de 18 anos para fins libidinosos), todos do Código Penal.

A defesa pleiteia a absolvição do crime de estupro, sob o argumento de que não há nos autos provas suficientes a embasar sua condenação e a absolvição do crime de cárcere privado por ausência de prova ou em razão da atipicidade da conduta, pelo reconhecimento da consunção.

Por fim, o apelante postula a isenção das custas processuais por ser pessoa hipossuficiente desprovida de recursos financeiros, razão pela qual entende que faz jus à gratuidade da justiça.

Em contrarrazões, a acusação pede a mantença do
decisum
condenatório por seus próprios fundamentos (id.15380969/15380970).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Jorge da Costa Lana manifestou pelo desprovimento do recurso (id.21665977).

É o relatório. À douta revisão.

Cuiabá, 11 de fevereiro de 2020.

DES.

JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ESTUPRO

A defesa alega que o apelante não praticou o delito que lhe foi imputado na denúncia
,
213, do Código Penal,
contra a vítima
Luana Cristina da Silva Basílio de Souza
, menor de 18 (dezoito) anos de idade à época, ao argumento de que as acusações que pesam contra ele são oriundas de relatos inverídicos da vítima e de que o laudo pericial foi inconclusivo.

No entanto, verifica-se que a apelação não merece provimento, uma vez que a condenação do apelante está sustentada em rico conjunto fático-probatório colacionado aos autos, porquanto a materialidade e a autoria dos delitos restaram devidamente evidenciados durante a instrução processual.

Isso porque, consta dos autos que no dia 13.02.2018, por volta das 03h, no interior da residência situada na Rua D, nº 1, bairro Cohab Daury Riva, em Nobres/MT, o apelante visando satisfazer sua lascívia, constrangeu sua filha L.C.S.B.S., de 16 (dezesseis) anos, a com ele praticar conjunção carnal.

Segundo restou apurado, na data acima, o apelante acordou a vítima dizendo que queria manter relações sexuais com ela, e apesar da resistência da vítima, o apelante retirou o short da adolescente, e com ela praticou sexo oral, vindo por fim a consumar a conjunção carnal pretendida.

Ainda, ressai dos autos que o apelante privou a adolescente de sua liberdade, trancando a porta da casa e escondendo a chave, não a deixando sair ou sequer manter contato com quem quer que fosse, lhe tomando, inclusive, seu telefone celular, sendo que a vítima apenas conseguiu sair de dentro da residência com a chegada da Polícia Militar que foi acionada por uma amiga da vítima que mora em Primavera

do Leste, com a qual a vítima conseguiu se comunicar relatando que estava sendo abusada pelo próprio pai antes de o celular lhe ser retirado pelo apelante.

Inicialmente, importa salientar, no que se refere à materialidade do crime, em se tratando da figura típica de estupro, é irrelevante a inexistência de auto de exame de corpo de delito atestando sinais da sua ocorrência.

Na hipótese, os atos violadores da dignidade sexual da vítima, consistentes na conjunção carnal e em atos libidinosos diversas da conjunção carnal, qual seja, sexo oral, foram comprovados por meio das demais provas amealhadas nos autos, em especial, pela palavra da vítima e prova testemunhal colhida.

Nesse quadrante, importa registrar que
é irrelevante o fato de o laudo pericial ter sido inconclusivo quanto à ruptura himenal
, haja vista que a vítima possuí hímen complacente, conforme consignado no laudo de conjunção carnal nº 025.02-18 (id. 15377451).

Não obstante isso, verifica-se que o juiz da primeira instância, em observância ao ofício da POLITEC nº 137/2018- DMLF/POLITEC/SESP (id. 15377961), sobre a necessidade de cotejo do material genético do apelante com o da vítima, realizou vários expedientes requerendo o resultado da perícia laboratorial de confronto. Contudo, ao ser intimado sobre a decisão de coleta de material genético (id. 15377978), fora apresentado pela defesa negativa de comparecimento do apelante para o fornecimento de material genético para o exame em comento.

Nesse aspecto, ressalta-se que, por óbvio, não se desconsidera o que a negativa de fornecimento de material genético está acobertada pelo
princípio
nemo tenetur se detegere
, ou seja, o direito de não produzir prova contra si mesmo, o qual está acobertado pela Constituição Federal, artigo 5º, LXIII, dentro do direito de permanecer em silêncio, assim como pela legislação internacional, como um direito mínimo do acusado. No entanto, é certo que o fornecimento do material do apelante para a realização do referido exame complementar implicaria em reforço do conjunto fático-probatório.

Apesar disso, o
exame dos autos permite concluir que a sentença condenatória está de acordo com o conjunto fático-probatório apresentado. Com efeito, as provas existentes no caderno processual, consistentes nos uníssonos e harmônicos relatos da vítima. Com efeito:

“(...) “Termo de declaração - Luana Cristina da Silva Basílio de Souza – [...]QUE na data de ontem 12/02/2018 a declarante estava em sua residência junto com seu pai (GERALDO), vez que a declarante tom ou banho e deitou em sua cama, que por volta da meia noite seu pai acordou a declarante e ficaram conversando, e GERALDO dizendo que queria manter relação sexual com a declarante, que ele dizia que iria “CHUPAR SUA BUCETA" e que tirou o short da declarante, e fez sexo oral na mesma, e que depois penetrou o pênis na vagina da declarante;
QUE a declarante foi para o banheiro, na tentativa de fugir do abuso, mas que GERALDO a seguiu e puxou de volta para o quarto; QUE GERALDO saiu do quarto para buscar preservativo, quando a declarante pegou uma faca que estava em cima da pia da cozinha, próximo ao banheiro, e escondeu a faca embaixo da cama, mas que não teve coragem de usá-la contra GERALDO; QUE a declarante viu que a porta estava trancada e não sabia onde estava a chave; QUE a declarante gritou e empurrou GERALDO
, mas que ele a segurava;
QUE GERALDO apenas parou de abusar da declarante quando gozou
; QUE a declarante afirma que GERALDO usou camisinha; QUE a declarante afirma que já tinha mantido relação sexual antes, e que GERALDO sabia disso e que falou que faria isso porque ela não era mais virgem; QUE a declarante afirma que GERALDO costuma beber e fumar cigarro, mas que no momento do ato GERALDO não estava bêbado nem drogado; QUE GERALDO pediu perdão para a declarante e afirmou que não faria isso novamente, pediu por favor para não contar para ninguém, que seria o segredo deles, e que ele não queria ser preso, e que acabaria com a vida dele se ela falasse para alguém, também disse que receberia o salário e compraria várias coisas para a declarante, que daria uma moto Biz para ela; QUE a declarante não ligou para a Polícia para seu pai não ouvir, e estava planejando ir na Delegacia no dia seguinte de manhã, mas que mandou uma mensagem para uma amiga (Emanuele, que mora em Primavera do Leste) dizendo que “havia acontecido uma coisa terrível, que seu pai havia abusado dela”, que GERALDO entrou no quarto e viu a declarante mexendo no celular, e a declarante apagou as mensagens e colocou o celular no modo avião, e GERALDO pegou o celular da declarante; QUE a declarante encontrou uma chave e conseguiu sair de casa, mas GERALDO foi atrás da declarante e a arrastou para dentro de casa, arranhando as costas e os braços da declarante; QUE a amiga da declarante ligou para a Polícia, e a PM foi até a casa da declarante, e trouxe a declarante e GERALDO para esta Depol; QUE há aproximadamente um ano atrás o pai da declarante já havia insinuado que queria manter relação sexual com a declarante, falou que queria, mas a declarante disse que não, e que depois o pai da declarante disse que nunca mais faria isso e pediu desculpa; Nada mais disse nem lhe foi perguntado, encerrado às 11:10 horas, vai devidamente assinado pela autoridade, pela declarante e por mim, escrivã de polícia, que o digitei[...]”.[...]”(sic) (destacamos).

Destaca-se que as palavras da vítima confirmam sua veracidade, haja vista que
a vítima foi firme e contundente em informar o terror vivenciando enquanto foi abusada pelo próprio pai no interior da residência
, sendo que a vítima se mostra enfática nos pontos principais, quais sejam, o de relatar com riqueza de detalhes toda a sequência em que foi submetida aos abusos pelo pai, que a constrangeu a praticar conjunção carnal.

Com efeito, em se tratando de crime de estupro, normalmente praticado na clandestinidade, é de suma importância que se dê relevante valor à palavra da vítima, especialmente quando é adolescente, capaz de expressar a dinâmica delitiva com clareza.

Por sua vez, os relatos da vítima também encontram respaldo no depoimento das testemunhas
João Sebastião Sampaio Neto
e
Nelson Fontes
, policiais militares responsáveis pelo atendimento da ocorrência e pela prisão em flagrante do apelante, descreveram detalhadamente tanto na fase extraprocessual quanto em juízo como ocorreram os fatos:

“(...) Já a testemunha José Sebastião Sampaio Neto,
narrou que após a abertura da residência, a vítima correu para fora arrumando a roupa e chorando bastante, tendo ainda narrado aos policiais o ato ocorrido.

O policial militar Nelson Fontes, relatou em juízo que a vítima afirmou que seu genitor havia lhe violentado, inclusive fornecendo detalhes que coadunam os demais depoimentos prestados em juízo.”(sic) (trecho extraído da r. sentença). (destacamos).

Por sua vez a testemunha
Flábia Real da Silva Rondon
, assistente social, que subscreveu o laudo de assim asseverou em juízo:

“(...) o proceder a oitiva da vítima, esta relatou que no dia dos fatos, aproximadamente a meia noite, pegou no sono, mas foi acordada por seu genitor a convidando para praticar atos sexuais.
A vítima ainda teria relatado que mesmo após sua negativa e diante dos pedidos de clemência, o denunciado, efetivamente praticou sexo oral e conjunção carnal com esta
. (...)”(trecho extraído da r. sentença). (destacamos).

Assim, a robustez do conjunto probatório encartado atribui especial relevo à coerência e fidelidade dos depoimentos prestados pela vítima
L.C.S.B.S.
, pelas testemunhas, nas fases inquisitorial e judicial e a prova pericial, assegurando, por fim, a inequívoca constatação da prática delitiva, e a sua autoria pelo réu, sobretudo porque a ocorrência do fato delitivo é incontroversa, haja vista que a tese defensiva firma-se na insuficiência de provas para a condenação.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CÁRCERE PRIVADO PARA FINS LIBIDINOSOS

No tocante ao pedido a absolvição do crime de cárcere privado por ausência de prova ou em razão da atipicidade da conduta, pelo reconhecimento da consunção, igualmente não assiste razão à defesa.

Isso porque, as circunstâncias do caso atestam que o apelante com a finalidade sexual restringiu a liberdade da vítima durante toda a madrugada, mantendo-a presa no interior da residência, por horas, mediante uso de violência, haja vista que usou de violência física para empurra-la para o quarto, escondendo a chave da porta da casa e o celular da vítima.

Note-se que após satisfazer sua lascívia, ele não a soltou, pelo contrário, manteve-a com a liberdade restrita para que pudesse estuprá-la quantas vezes quisesse, sendo que a vítima só foi liberta após a chegada da Polícia Militar, o que revela que a restrição da liberdade somente cessou por circunstâncias alheias a vontade do apelante.

Desse modo, vislumbra-se a configuração nítida dos dois crimes- o de estupro e o de cárcere privado, haja vista a existência de duas condutas praticadas com desígnios autônomos, pois o apelante além de privar a liberdade da vítima com fins libidinosos, consumou o estupro.

Portanto, in
viável a aplicação do princípio da consunção,
pois se trata de dois crimes autônomos, que não possuem necessária dependência, apenas tendo sido praticados em um mesmo contexto fático.

Nesse sentido, traz-se à colação lição do doutrinador Cleber Masson:

“(...)
“Ao contrário do caput (crime material), a figura qualificada contém um crime formal, de resultado cortado ou de consumação antecipada: consuma-se com a privação da liberdade, desde que o sujeito deseje praticar atos libidinosos com a vítima, pouco importando se alcança ou não o fim almejado.
Se envolver-se sexualmente com a vítima, responderá, em concurso material, pelo delito em apreço e pelo respectivo crime contra a liberdade sexual, tal como o estupro(...).
”(
MASSON, Cleber. Direito penal esquematizado: parte especial - volume 2. 7ª edição revisada, atualizada e ampliada. Rio de Janeiro. Editora Metodo, 2015 p. 229)

Dessa forma, o robusto conjunto probatório formado em desfavor do apelante deve prevalecer também com relação ao crime de cárcere privado para fins libidinosos.

No caso em comento, vislumbra-se que o conjunto fático-probatório não deixa margem para dúvidas quanto à existência dos fatos delituosos, o que inviabiliza a pretendida aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

O exame dos autos permite concluir que a sentença condenatória está de acordo com o conjunto fático-probatório produzida na fase de instrução criminal.

DO PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS

A defesa postula ainda a isenção do pagamento das custas processuais, ao argumento de que o apelante é pessoa hipossuficiente desprovida de recursos financeiros, razão pela qual entende que faz jus à gratuidade da justiça.

No entanto, o pedido da defesa não merece acolhimento, uma vez que
não há qualquer ofensa aos direitos do acusado, porque mesmo quando o agente é beneficiário da assistência gratuita, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais nos termos dos arts. 804 do CPP e 12 da Lei n. 1.060/50,
em razão de que o referido débito é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, que levará em conta a situação econômico-financeira do acusado na ocasião da apreciação do pedido, momento no qual, poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional.

Não se olvida ainda do disposto no art. 804 do CPP, que estabelece a exigência de pagamento das custas processuais ao condenado, bem a disposição do art. 12 da Lei n.º 1060/50, no sentido de que a obrigação ao pagamento das custas, no caso da impossibilidade momentânea ao pagamento, ao contrário de exprimir caso de isenção imediata, determina o mero sobrestamento processual pelo prazo de cinco anos e somente depois desse prazo, persistindo da causa de suspensão, é que se opera a prescrição.

Assim, o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória.

Sobre a matéria, traz-se à colação os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 12 DA LEI Nº 1.060/50. BENEPLÁCITO DA JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXAME QUE DEVE SER FEITO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.

Esta Corte sufragou o entendimento de que o beneficiário da justiça

gratuita

não

faz

jus

a

isenção do pagamento das custas processuais,

mas

tão

somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não

havendo

condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação.
2. Agravo interno improvido. (AgRg no REsp 1595611/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 02/06/2016, DJe 14/06/2016). – (destacamos).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. INVIABILIDADE. ART. 804 DO CPP. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ART. 12 DA LEI 1.060/1950. REVOGAÇÃO PELO ART. 175, I, DO CTN. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXAME QUE DEVE SER FEITO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. ORIENTAÇÃO PACÍFICA DO STJ. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. Não havendo manifestação do Tribunal de origem acerca da alegada revogação do art. 12 da Lei nº 1.060/50 pelo art. 175, I, do CTN, mostra-se incabível a apreciação do pedido por esta Corte, em virtude da ausência do requisito indispensável do prequestionamento. 2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ainda que a parte seja beneficiária da justiça gratuita, o art. 804 do CPP determina a condenação do vencido em custas, devendo ficar suspensa a exigibilidade do pagamento, pelo prazo de 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do art. 12 da Lei n.º 1.060/1950. 3.
A suspensão de que se trata apenas pode ser concedida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, haja vista ser na fase da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do condenado, diante da possibilidade de alteração após a condenação.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.”(AgRg no AREsp 254.330/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2013, DJe 25/03/2013)”- (destacamos).

Assim, o momento oportuno para a constatação da hipossuficiência do réu se dá com a apuração do valor das custas, após a intimação para o pagamento das mesmas, a ser realizado no Juízo da Execução Penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020